Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. INTERDITO PROIBITORIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CONFIGURAÇÃO. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Ainda que a parte agravante não tenha indicado o nome e o endereço do advogado da agravada, conforme determinação do artigo 1.016 do CPC, se juntou aos autos a procuração outorgada pela agravada, suprida está a exigência legal.

2. Conforme redação do § 5o do artigo 1.017 do CPC, se forem eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

3. Em se tratando de tutela de urgência deferida inaudita altera pars, eventual agravo de instrumento interposto contra a decisão se presta, tão somente, a afastar os requisitos autorizadores contidos no art. 300 do Código de Processo Civil.

4. Verificando-se que as questões tratadas nos autos são complexas e que há grave risco de danos ambientais de difícil ou impossível reparação, escorreita a decisão que deferiu a antecipação da tutela para paralisar a obra, ainda que esta possua as licenças necessárias, uma vez que é permitido discutir a regularidade destas.

5. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

6. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.